Tribunal: TJDFT
Processo: 0726743-76.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE CALÚNIA. QUEIXA-CRIME. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE ANIMUS CALUNIANDI. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS MÍNIMOS PARA RECEBIMENTO. FALTA DE JUSTA CAUSA. REJEIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pela querelante em face de sentença que rejeitou a queixa-crime oferecida pela suposta prática da infração penal prevista no artigo 138 do Código Penal, com fundamento no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida na origem. Ofertadas Contrarrazões no ID 69532703.
3. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 70597131).
4. Em suas razões recursais, a querelante afirmou que no dia 07/10/2024, o querelado, com "animus caluniandi", enviou um áudio, por meio do aplicativo de mensagens Whatsapp, no qual declarou que a querelante “estava deixando a sua mãe (avó do querelado) em cárcere privado, como uma presidiária, vivendo em cárcere, em sua residência”, fato inverídico. Sustentou que os fatos apresentados na representação criminal configuram o crime de calúnia, uma vez que presente a intencionalidade do agente (dolo). Defendeu a presença dos requisitos para processamento da queixa-crime. Requereu a reforma da decisão no sentido de receber a queixa-crime pela prática do crime de calúnia, deflagrando a ação penal privada.
5. O crime de calúnia exige para sua configuração, a vontade, consciente, de imputar a alguém a prática de fato certo e determinado previsto como crime, sabidamente falso e a presença do elemento subjetivo do tipo, ou seja, do propósito de ofender a honra objetiva da vítima (reputação).
6. No caso em exame, analisando os elementos trazidos aos autos, em especial, o áudio de ID 69532678, não se extrai menção a fatos precisos e determinados, com circunstâncias de tempo, modo e contexto do suposto crime que teria sido imputado à querelante pelo querelado, requisitos necessários para a caracterização do crime de calúnia, não cumprindo para esse desiderato a afirmação genérica e imprecisa descrita na peça acusatória. A par disso, nos termos destacados pelo Ministério Público em seu parecer, o áudio encaminhado apenas para querelante evidencia um diálogo entre as partes, não alcançando terceiros e, em consequência, inexistindo lesão à honra objetiva (reputação).
7. Ademais, não se vislumbra pelo conteúdo da conversa a intenção manifesta de imputar à recorrente a prática do delito de cárcere privado, tampouco o propósito de ofender e desonrar a imagem da querelante, devendo ser destacado o contexto familiar conflituoso quanto à visitação e cuidados com a avó do suposto ofensor, conforme ponderou a magistrada de primeiro grau. A jurisdição penal não se destina a resolver todo o tipo de conflitos interpessoais ou a proteger a honra de forma absoluta, mas sim a assegurar que ofensas graves e efetivas sejam reparadas de maneira adequada. Nesse quadro, o direito penal é a “ultima ratio” e não se presta a solucionar todo e qualquer conflito, sendo o fato narrado nitidamente inadequado para o manejo da jurisdição penal.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.